Tribunal: STF
Processo: HC 256008
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, que rejeitou os embargos de declaração, em acórdão assim ementado:



     EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO , CONTRADIÇÃO , OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, por meio do qual negou-se provimento ao agravo regimental no habeas corpus . 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Inadequação do regime semiaberto para o cumprimento da pena. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Consoante dispõe o art. 620 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento em que constem os alegados pontos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 



    4. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado em hipóteses de inconformismo com o resultado do julgamento ou a rediscussão da matéria fática, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas na hipótese. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Embargos de Declaração rejeitados. (eDOC 29)



    Segundo o art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte. Portanto, somente decisões monocráticas poderão ser impugnadas por meio do referido recurso.



    Nesse contexto, a interposição de agravo regimental contra acórdão proferido pelo Plenário ou por suas Turmas, como na espécie, caracteriza erro grosseiro, de modo que é inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. A propósito, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO GROSSEIRO. IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. ARQUIVAMENTO. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra acórdão de Turma ou do Pleno, tratando-se, essa interposição, de erro grosseiro. O recurso é manifestamente incabível, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 2. Agravo regimental não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e envio do feito ao arquivo.” (AR 2821 AgR-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, DJe 2.9.2022)



    “HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E CONSEQUENTE BAIXA AO ARQUIVO. I - É incabível a interposição de agravo regimental contra acórdão, seja do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer uma de suas Turmas. II - Os argumentos constantes do recurso buscam, apenas, exprimir o inconformismo, da defesa, com o resultado do julgamento colegiado, o que é inviável nesta via recursal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a ‘[...] utilização sucessiva de recursos incabíveis –, constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, a imediata certificação do trânsito em julgado independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento’ (HC 147.469-EDAgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 28/6/2019). III - Agravo não conhecido. IV Determinação de certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão, e, consequentemente, que estes autos sejam arquivados.” (RHC nº 232.971-AgR-AgR/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 29/04/2024, p. 06/05/2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (arts. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente